Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713167-16.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDELICE NASCIMENTO DE FRANCA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Valdelice Nascimento de França (ID no 30426166, págs. 1-16) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu, julgando prejudicada a apelação da autora (ID no 30076610, págs. 1-13). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO